Tribunal: TJSP
Processo: 2278941-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou o depósito do preço para arrematação e da comissão do leiloeiro para apreciação do pedido de preferência, suspendendo a expedição da carta de arrematação. Inexistência de preclusão pro judicato. Magistrado que tão somente exerceu juízo de retratação após pedido de reconsideração elaborado pela parte. No leilão eletrônico inexiste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou o depósito do preço para arrematação e da comissão do leiloeiro para apreciação do pedido de preferência, suspendendo a expedição da carta de arrematação. Inexistência de preclusão pro judicato. Magistrado que tão somente exerceu juízo de retratação após pedido de reconsideração elaborado pela parte. No leilão eletrônico inexiste expressa previsão legal acerca do momento para o exercício do direito de preferência, devendo desse modo ser observado o disposto no artigo 1322 do Código Civil, que assegura o direito de preferência antes da adjudicação ao arrematante. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2278941-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes RENATO RAMOS e MARIA HELENA
CABREIRA RAMOS, são agravados RUBENS RAMOS e ELEIDA COELHO
CICCI RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16294
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278941-82.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA CRESPO DIAS
AGRAVANTES: RENATO RAMOS, MARIA HELENA CABREIRA RAMOS
AGRAVADOS: RUBENS RAMOS, ELEIDA COELHO CICCI RAMOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra
decisão que determinou o depósito do
preço para arrematação e da comissão do
leiloeiro para apreciação do pedido de
preferência, suspendendo a expedição da
carta de arrematação. Inexistência de
preclusão pro judicato. Magistrado que
tão somente exerceu juízo de retratação
após pedido de reconsideração elaborado
pela parte. No leilão eletrônico inexiste
expressa previsão legal acerca do momento
para o exercício do direito de preferência, devendo desse modo ser
observado o disposto no artigo 1322 do
Código Civil, que assegura o direito de
preferência
antes
da
adjudicação
ao
arrematante. Decisão mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra a respeitável decisão reproduzida as fls.
380 dos autos originários, que determinou ao agravado o
depósito do preço para arrematação e da comissão do
leiloeiro, suspendendo a expedição da carta de arrematação.
Inconformado
recorrem
os
agravantes,
sustentando, em síntese, que o pedido do agravado foi
indeferido e que o magistrado alterou na sequencia sua
decisão sem qualquer provocação, facultando ao agravado
Rubens o exercício de seu direito de preferência em igualdade
de condições com o arrematante Renato, o que ofende ao teor
do artigo 505 que veda reapreciação pelo mesmo órgão
judiciário, e tal direito somente poderia ser apreciado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este tribunal. Assim, requer o efeito suspensivo e o
provimento ao final para revogação da decisão.
Agravo processado sem a concessão do
efeito suspensivo pretendido.
O agravado apresentou contraminuta as
fls. 23/32.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Não há o que se falar em preclusão pro
judicato no presente caso, uma vez que o magistrado tão
somente exerceu juízo de retratação, após o pedido de
reconsideração elaborado pela parte agravada.
Ademais,
inexiste
disposição
legal
expressa acerca do exercício do direito de preferência no
leilão eletrônico, o que conduz ao acolhimento da norma
disposta no artigo 1322 e seu parágrafo, do Código Civil, que
dispõe que resta assegurado o direito de preferência antes da
adjudicação ao arrematante, o que conduz a manutenção da
decisão proferida.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO
DE BEM COMUM. Arrematação de imóvel
objeto de leilão eletrônico. Direito de
preferência exercido pessoalmente pelos
coproprietários
do
bem
antes
do
encerramento do prazo estabelecido pelo
edital. Validade do lance ofertado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condôminos, o qual, em igualdade de
condições com os demais interessados, tem
preferência na arrematação do imóvel.
Incidência do disposto no art. 1118, inc.
I, do Código de Processo Civil. Preclusão
dos arrematantes no oferecimento da oferta, outrossim, não identificada.
Leilão eletrônico que, a princípio, não
autoriza a participação dos condôminos,
os quais desconhecem os lances dos demais
interessados.
Hipótese
em
que
a
preferência pode ser exercida até a
assinatura
da
carta
de
arrematação.
Inteligência do disposto no art. 1119 do
CPC. Precedentes do Tribunal. DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2028984-72.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 33a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 15/04/2014; Data de Registro:
17/04/2014)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Leilão
eletrônico.
Exercício
do
direito
de
preferência. Coproprietário que busca o
exercício do direito de preferência antes
da finalização do auto de arrematação.
Decisão agravada que rejeitou a pretensão. Inconformismo. Acolhimento.
Leilão eletrônico que, a princípio, não
possibilita o exercício do direito de
preferência.
Recorrente
que
pretendeu
exercitar o direito antes de finalizado o
auto
de
arrematação.
Possibilidade.
Observância do disposto no artigo 1.322
do CC, que prevê a possibilidade de
exercício do direito antes de adjudicada
a coisa àquele que ofereceu maior lance.
Precedentes. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO."(v.26760).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238930-79.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
18/09/2018;
Data
de
Registro: 19/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a decisão recorrida se mantém por
seus próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Alerto às partes que, em caso de
interposição de embargos de declaração, poderá ser observado
o disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica